Tribunal: TJDFT
Processo: 0745078-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancária), indeferiu o pedido de novas buscas de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível nova pesquisa de bens no SISBAJUD após o transcurso de 1 (um) ano desde a última busca de ativos.
III. Razões de decidir
3. Admite-se a renovação da penhora eletrônica desde que observados o princípio da razoabilidade e a existência de elementos que justifiquem a diligência, sendo o decurso de tempo um dos critérios a ser considerado.
4. O transcurso de período superior a um ano entre a última pesquisa patrimonial e o novo requerimento configura lapso temporal razoável a justificar a renovação da medida.
5. A pesquisa por meio do SISBAJUD é instrumento essencial à efetividade da execução, e sua reiteração, após período considerável, não configura medida excessiva ou protelatória, mas sim diligência legítima na busca de bens penhoráveis.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para deferir a realização de nova busca de ativos no SISBAJUD, na modalidade reiterada (teimosinha), por 30 dias.
______
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2050798, 0723817-12.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025. TJDFT, acórdão 2048573, 0724920-54.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025. TJDFT, Acórdão 1918666, 0726419-10.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no PJe: 19/09/2024.